Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-32.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007689-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 22.952.056/0001-89 (EMBARGANTE), TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA - CPF: 016.957.641-88 (EMBARGANTE), JOAO MIGUEL RAFFAELLI - CPF: 056.122.179-00 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIOS – DECISÃO REFORMADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO AO FUNDAMENTO DE POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS (CPC, ART. 833, IV) – FALTA DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DAS CONTRARRAZÕES – OMISSÃO CONSTATADA – PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO SOBRE A QUESTÃO – AUSÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR DA DÍVIDA EXEQUENDA – VERBA SALARIAL MENSAL INFERIOR A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 833, §2º) – DESCABIMENTO DA PENHORA – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Ao dispor que a regra de impenhorabilidade do salário contida no art. 833, IV, do CPC, “
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
”, a norma excepcional do §2º do mesmo artigo de lei estabelece que o salário somente pode ser penhorado “
para pagamento de prestação alimentícia
” ou, não sendo esse o caso, nas hipóteses em que a verba remuneratória seja superior a 50 salários mínimos, situação que não se verifica nos autos. Precedentes do eg. STJ (AgInt no REsp n. 1.974.781/DF; AgInt no AREsp n. 2.020.761/SP; AgInt no AREsp n. 2.050.480/SP; AgInt no REsp n. 2.010.313/DF, etc.).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TAYNNÁ FERRAZ DE BARROS CORREIA
contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007689-32.2022.8.11.0000, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO, para reformar a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1023776-71.2021.8.11.0041), ajuizada pela Cooperativa/agravante/embargada contra a embargante e também contra a empresa CANINDÉ SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI, e, assim, deferir o pedido de credora/exequente e “
autorizar a constrição mensal sobre 30% do subsídio líquido da agravada Taynná
(...)
até satisfação do valor exequendo
” (cf. Id. nº 145896671).

A executada/agravada/embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de erro material e omissão, porque “
foi proferido
(...)
com relatório e fundamentação baseados equivocadamente na ausência de triangularização processual,
(...)
quando, na realidade, havia sido apresentada inclusive contrarrazões
” ao Agravo de Instrumento “
de maneira tempestiva e anteriormente ao julgamento
”, cujos argumentos “
não foram analisados
” (sic – cf. Id. nº 147069695 - Pág. 2/3).

No tocante à omissão, pontua que a decisão de Primeiro Grau reformada pelo acórdão embargado indeferira “
pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos recebíveis da embargante proveniente da prefeitura de Cuiabá e da participação societária supostamente detida pela embargante em relação a clínica Médica Revivere Ltda.
”, e que, nas contrarrazões não analisadas em razão do erro que desaguou em omissão, “
foram juntados comprovantes quanto a retirada da embargante da Sociedade da Clínica Médica Revivere Ltda.
”, e houve “
demonstração de entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso quanto a impossibilidade de haver a penhora de 30% dos recebíveis que possuem caráter salarial
” (sic – cf. Id. nº 147069695 - Pág. 2/5).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
a fim de ser sanado o erro de fato presente no acórdão quanto a afirmação de que ‘não houve triangularização processual’, uma vez que havia sido protocolada as Contrarrazões
”, bem como para que “
seja suprida a omissão contida no acórdão que deixou de analisar todos os argumentos, fundamentos e documentos constantes das contrarrazões
”, e, assim, “
seja reconhecido o caráter infringente do presente recurso, com objetivo de reforma do acordão embargado, afastando-se a possibilidade de penhora de 30% do salário da embargante junto a Prefeitura de Cuiabá e das quotas sociais, que sequer a Embargante possui, referente à clínica médica Revivere
”
(sic – cf. Id. nº 147069695 - Pág. 5/6).

Por reputar “
flagrante a existência do apontado erro material do v. acórdão embargado, que, em seu relatório, afirmou que ‘
não houve triangularização processual
’, e igualmente inegável que, face ao erro, omitiu-se quanto aos argumentos desenvolvidos pela agravada/embargante nas contrarrazões
”, ou seja, por admitir que “
restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de Embargos de Declaração, sendo, portanto, imperativa a suspensão da eficácia do v. acórdão embargado, na forma do art. 1.026, §1º, do CPC
”, a decisão vinculada ao Id. nº 147412667, proferida em 14/10/2022, concedeu efeito suspensivo aos declaratórios.

Nas contrarrazões, a Cooperativa/agravante/embargada refuta os argumentos recursais dizendo que, embora “
a verba salarial paga à embargante, médica, de fato
(integre)
o elenco legal das verbas impenhoráveis
”, eis que o salário é “
expressamente mencionado pela regra do art. 833, IV, do CPC, tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas ali indicadas
”, sendo cabível, no caso, a penhora, seja porque a própria embargante afirma “
que já não mais faz parte do quadro societário da Clínica Médica Revivere Ltda.
”, hipótese em que os valores devem ser entendidos como “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
”, somente incidindo causa de impenhorabilidade sobre as partes “
destinadas ao sustento de devedor e de sua família
”, ou então porque “
a constrição de apenas 30% (trinta) por cento da remuneração da embargante não implica violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ao sustento da devedora e de sua família
”
(cf. Id. nº 148129678).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Pouco ou nada pode-se acrescentar aos fundamentos da r. decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos declaratórios
proferida em 14/10/2022 (cf. Id. nº 147412667), que já analisou a questão e pronunciou-se sobre a inegável presença de vícios decisórios justificadores do acolhimento dos Embargos de Declaração.

Assim,
não só por economia e brevidade, como também por inconfessa comodidade e para evitar indesejável tautologia, cabe apenas repetir as razões já pontuadas por aquela decisão,
ratificando seus fundamentos, integrando-os ao presente voto.

Sem mínimas delongas, é flagrante a existência do apontado erro material do v. acórdão embargado, que, em seu relatório, afirmou que “
não houve triangularização processual
”, e igualmente inegável que, face ao erro, omitiu-se quanto aos argumentos desenvolvidos pela agravada/embargante nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 143559180, daí porque, somente por isso, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe.

A MMª. Juíza indeferiu o pleito de penhora de 30% dos salários recebidos pela executada/agravada/embargante Taynná da empresa “
Clínica Médica Revivere Ltda.
” e da Prefeitura Municipal de Cuiabá afirmando que partilha “
do entendimento de ser o salário impenhorável conforme as regras do CPC, não estando o presente moldado na exceção ali posta
” (cf. Id. nº 81065326).

Nas contrarrazões ao recurso fundado em mera repetição da tese de possibilidade de penhora de parte do salário, a executada/embargante discorre sobre a “
inexistência de vínculo societário com a Clínica Médica Revivere Ltda.
”, enfatizando que “
não é sócia da
(empresa)
desde 04.02.2021, data na qual transferiu a totalidade de sua participação societária ao sócio remanescente
”, muito antes do ajuizamento da ação de execução, fato ocorrido somente em 30.06.2021, e sobre a “
impossibilidade de penhora de salário
”, reportando-se à regra do art. 833, IV, do CPC, e à jurisprudência do eg. STJ, mencionando expressamente o entendimento esposado pelo Exmo. Sr. Ministro Luís Felipe Salomão em decisão monocrática proferida no REsp nº 1.921.304/SP (sic – cf. Id. nº 143559180 - Pág. 4/8).

O v. acórdão embargado, porém, não se manifestou sobre esses argumentos; deu provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:

“O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e o art. 833 o faz quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.

Sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados não só à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, mas também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso, admito que as razões e fundamentos da crítica recursal convencem quanto ao desacerto da decisão recorrida, pois, se por um lado a verba salarial paga à agravada, médica, de fato integra o elenco legal das verbas impenhoráveis – sendo o salário expressamente mencionado pela regra do art. 833, IV, do CPC –, tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas ali indicadas, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que, cuidando-se de subsídio, por exemplo, a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “quantum” estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.

No caso, consta do print do portal da prefeitura que a remuneração da autora é de mais de R$ 8.000,00 mensais (cf. Id. n. 125667657), de modo que a constrição de apenas 30% dessa referida remuneração não implica violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada “ao sustento da devedora e de sua família”.

Ademais, a dívida exequenda seguramente fora contraída em proveito utilíssimo “da devedora e de sua família”, sendo justo, portanto, que a remuneração mensal da devedora também seja destinada à recomposição do patrimônio do devedor logrado pelo inadimplemento”.

Relegadas as questões da existência de relação jurídica vigente entre a executada/agravada/embargante e a “
Clínica Médica Revivere Ltda.
”, e o recebimento, pela devedora, de salários ou valores a qualquer título, pagados por referida empresa, é evidente que o v. acórdão embargado não se pronunciou sobre os argumentos vertidos em contrarrazões sobre o descabimento da penhora de salário e sobre a consolidada jurisprudência do eg. STJ nesse sentido.

E, de fato, à luz desses fundamentos, parece-me necessário capitular do entendimento esposado no voto condutor do v. acórdão embargado para aderir à remansosa jurisprudência do eg. STJ quanto à impossibilidade de penhora da verba salarial na hipótese dos autos.

Na realidade, melhor analisando a controvérsia à luz dos argumentos desenvolvidos em contrarrazões e à luz dos ensinamentos jurisprudenciais nela mencionados, admito que, como o art. 833, “
caput
” e inciso IV, do CPC, dispõe que “
são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
” (
grifei
), e como não parece incidir a exceção do §2º do mesmo artigo de lei, deve ser mantida a r. decisão indeferitória do pedido de penhora.

É que, ao dispor que a regra de impenhorabilidade do salário “
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
”, a norma estabelece que o salário somente pode ser penhorado “
para pagamento de prestação alimentícia
” ou, não sendo esse o caso, nas hipóteses em que a verba remuneratória seja superior a 50 salários mínimos.

No caso, restou evidenciado que a executada nada recebe da Clínica Médica Revivere Ltda. e que o salário que lhe é pagado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá não atinge 50 salários mínimos, e que a pretensão executiva visa satisfação de dívida referente a três Cédulas de Crédito Bancário.

A norma do art. 833, §2º, do CPC, porém, é clara ao excepcionar a regra de impenhorabilidade apenas “
para pagamento de prestação alimentícia
”, situação completamente diversa da retratada nos autos, alusiva à execução de título extrajudicial, daí a impossibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade da verba salarial.

Neste sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1.
A regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos,
dos salários
, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar
: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem,

independentemente do valor da verba remuneratória recebida
;
e
II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar
,
quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais).
Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos
, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso,
impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade
. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
. NATUREZA ALIMENTAR.
EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR
.
IMPOSSIBILIDADE
.
DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2.
O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. (...) 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB. 7.
As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial
. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias
, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil
,
não se estendem aos honorários advocatícios
, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – Corte Especial – REsp n. 1.815.055/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 3/8/2020, DJe de 26/8/2020 –
grifei
e
destaquei
).

A propósito da impossibilidade de penhora de verbas salariais que não ultrapassam o limite de 50 salários mínimos, confira-se, ainda, julgados das colendas 3ª e 4ª Turma do STJ no mês de maio de 2022:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (STJ –
3ª Turma
– AgInt no REsp n. 1.974.781/DF – Rel. Ministro Moura Ribeiro –
julgado em 16/05/2022
– DJe de 19/5/2022 –
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO E PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência vem entendendo que 'a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019). 4. Assim,
não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso
,
impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade
. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.020.761/SP – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão –
julgado em 16/05/2022
– DJe de 19/5/2022 –
grifei
e
destaquei
).

No mesmo sentido, julgados ainda mais recentes, do mês de novembro de 2022, inclusive após a prolação da decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos declaratórios:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. ART. 833, IV, C/C O § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015,
quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.050.480/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti –
julgado em 28/11/2022
, DJe de 2/12/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior,
a regra geral da impenhorabilidade de salários
, vencimentos e proventos (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores recebidos pelo executado excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos
, desde que, em qualquer caso, for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. No caso, conforme expressamente consignado pelo acórdão recorrido, o salário do devedor não é superior a 50 salários mínimos e a dívida não é de natureza alimentar, dessa forma, inviável a penhora do salário para quitação da dívida. Portanto, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo o teor da Súmula 83 desta Corte” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 2.010.313/DF – Rel. Ministro Marco Buzzi –
julgado em 28/11/2022
, DJe de 2/12/2022 –
grifei
).

Apenas para esgotar a matéria, enfrentando-os pontualmente, anoto que os fundamentos das contrarrazões aos declaratórios apresentadas pela Cooperativa/embargada são mera reprodução literal de trecho do voto condutor do próprio acórdão embargado, estes que, pelas razões expostas acima, não infirmam a conclusão ora estabelecida de descabimento da penhora.

Admito, pois, a existência de omissão no v. acórdão embargado cujo saneamento implica modificação do quadro decisório e enseja acolhimentos dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para reformar o aresto e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo intocada a r. decisão de Primeiro Grau, que indeferira o pedido de penhora de até 30% dos recebíveis da executada/agravada/embargante Taynná na empresa Clínica Médica Revivere Ltda. e Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e desprover o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo intocada a r. decisão de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos subsídios da executada/embargante Taynná Ferraz de Barros Correia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023